Tribunal: TJES
Processo: 5016820-08.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016820-08.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA CAMPOS TOSTES SILVA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG em favor da parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR OMISSÃO DE SOCORRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO PRESTAÇÃO DE SOCORRO. NARRA A AUTORA QUE É CONTRATADA PELA EMPRESA MORENA MORENA, ATUANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS PARA A UNIMED VITÓRIA, POSSUINDO JORNADA DE TRABALHO ENTRE 19H00 À 7H00. SENDO QUE NO DIA 28/06/2022 SOFREU LEVE DESCONFORTO EM SEU JOELHO ESQUERDO, SEGUINDO COM SUA JORNADA NORMALMENTE EM RAZÃO DA PRESSÃO. PRÓXIMO DE SEU FINAL DE SERVIÇO, POR VOLTA DAS 6H45 DO DIA 29/06/2022, SENTIU UMA DOR DILACERANTE QUE FEZ COM QUE CAÍSSE E ENCOLHESSE DE DOR, NO MOMENTO DO OCORRIDO A ENFERMEIRA CHEFE DO SETOR DA U.T.I DA RÉ CHAMOU A SUPERVISORA PARA RELATAR O FATO, SENDO OFERECIDO APOIO PARA QUE ESTA FOSSE CARREGADA ATÉ O VESTUÁRIO E TROCASSE DE ROUPA. NESSE MOMENTO, A REQUERENTE SE ENCONTRAVA APAVORADA EM RAZÃO DA DOR INSUPORTÁVEL QUE SENTIA, IMPLORANDO POR AJUDA ENQUANTO SUA PRESSÃO ARTERIAL SUBIA, FAZENDO COM QUE O QUADRO PIORASSE. PORÉM, MESMO SE ENCONTRANDO EM SEU LOCAL DE TRABALHO, HOSPITAL PRIVADO DE GRANDE PORTE, NÃO RECEBEU SEQUER ATENDIMENTO MÉDICO PARA AO MENOS AVALIAR A SITUAÇÃO, SENDO IGNORADA ENQUANTO CHORAVA DE DOR E EXPUNHA OS SINTOMAS. POR FIM, NÃO FOI REALIZADO POR PARTE DA RÉ NEM SEQUER OS PRIMEIROS SOCORROS BÁSICOS, SENDO CHAMADO O SAMU PARA ATENDÊ-LA E LEVÁ-LA A OUTRO HOSPITAL PARA RECEBER O DEVIDO ATENDIMENTO. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO BUSCANDO REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS PELA HUMILHAÇÃO SOFRIDA. JUÍZO DE PISO JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE FORMA A CONDENAR A RÉ A PAGAR R$3.500,00 EM DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO PELA PARTE AUTORA
BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O MONTANTE CONDENATÓRIO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUANTIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA AOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
PUGNANDO PELA DESCARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO OU ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)